Tribunal: STF
Processo: Rcl 39351
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 24627/2020. 
    1. Em 18.3.2020, neguei seguimento à reclamação ajuizada pela Santa Casa de Bom Jardim, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública nº 100443-64.2016.5.01.0512, ante a ausência de estrita aderência do paradigma suscitado.
    2. Contra essa decisão, a Santa Casa de Bom Jardim interpôs o presente agravo regimental (doc. 15). 
    3. Em 20.4.2020, determinei a inclusão deste agravo regimental na reclamação na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, com divulgação no DJe em 22.4.2020, agendada para iniciar em 01.5.2020.
    4. Em 23.4.2020, pela Petição/STF nº 24627/2020, a Santa Casa de Bom Jardim requereu a remarcação do julgamento para que esse ocorresse presencialmente.
    5. O art. 937 do Código de Processo Civil, dispõe:
    “Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:
    […]
    VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;
    [...]
    § 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.”
    6. Por seu turno, o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/2019, incluído pela Resolução/STF nº 669, de 19.3.2020, prevê a possibilidade de as partes apresentarem sustentação oral por meio eletrônico, desde que após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, in verbis:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.”
    7. Nessa senda, não há razão para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental, visto que a norma buscou compatibilizar a continuidade da prestação jurisdicional neste período de pandemia e viabilizar ao advogado o seu direito à apresentação de sustentação oral por meio virtual. Assim, não se demonstra prejuízo pela manutenção deste agravo regimental em ambiente virtual. 
    8. Ante o exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, registrando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução nº 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora